Tribunal: CARF
Processo: 10680.002876/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente é permitida a dedução de despesas com instrução do contribuinte ou de seus dependentes (art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/96).
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDENTE.
Não é permitida a dedução de pensão alimentícia paga ao dependente, nos termos do art. 78, §1o, do Decreto no 3.000/99.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.002876/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
THELMA ANDERLINE MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99, desde que comprovada esta condição através de documentação hábil
e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente é permitida a dedução de despesas com instrução do contribuinte ou
de seus dependentes (art. 8o, II, “b”, da Lei no 9.250/96).
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDENTE.
Não é permitida a dedução de pensão alimentícia paga ao dependente, nos
termos do art. 78, §1o, do Decreto no 3.000/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a omissão de
rendimentos (matéria preclusa), e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deu provimento parcial
para restabelecer a dedução de dependente, pensão alimentícia e instrução. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.002876/2007-17
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/62) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 40/46), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Cuida-se de Notificação de Lançamento que exige do contribuinte
o credito tributário discriminado na tabela de fl. 12, relativamente ao ano-
calendário 2005, exercício 2004.
Imposto (2904) R$12.168,87
Multa de Ofício R$9.126,65
Juros de Mora (até 28/02/2007) R$3.435,27
Valor do Crédito Tributário Apurado R$24.730,79
Nos termos da descrição dos fatos e enquadramento legal, por
falta de atendimento à intimação fiscal, foram glosadas as seguintes deduções:
dependentes (R$2.544,00), despesas médicas (R$2.675,91), previdência privada
(R$3.663,62), despesas com instrução (R$2.067,00) e pensão alimentícia judicial
(R$38.560,77). Além das glosas, foi apurada omissão de rendimentos de aluguéis
no valor de R$2.841,93 recebidos de SMEL – Sociedade Mineira de
Empreendimentos Ltda.
Cientificada
do
lançamento
a
interessado
apresentou
a
impugnação de fls. 02/08, acompanhada de documentos.
Declara sob as penas da lei que depois de mudar o seu domicílio
fiscal para Belo Horizonte/MG, não recebeu nenhuma solicitação para atender
ao chamamento da Receita Federal. Por isto, requer seja declarada a
irregularidade da intimação.
Quanto às glosas de deduções, afirma serem expressões da
verdade e devem ser restabelecidas, por estarem amparadas na legislação vigente
e comprovadas de acordo com os documentos juntados aos autos.
Para comprovar suas alegações, junta declarações de planos de
saúde, de escolas, demonstrativos bancários e ofício expedido pelo 1a Vara de
Família da Comarca de Porto Velho/RO.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

Informa que por falta de conhecimento não declarou os
rendimentos no valor de R$2.841,93, apurados como omissão na notificação de
lançamento.
Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INTIMAÇÃO PROCESSADA EM DOMICÍLIO FISCAL ANTERIOR DO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE
PELA
ALTERAÇÃO
CADASTRAL.
A intimação fiscal enviada ao endereço escolhido pelo contribuinte e
constante do banco de dados as Receita Federal do Brasil à época dos
procedimentos de malha fiscal revela-se regular. É de responsabilidade
do contribuinte promover as alterações cadastrais junto ao órgão fiscal,
notadamente aquelas inerentes ao seu domicílio fiscal.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO.
Os valores glosados de deduções acompanhadas de documentação
devem ser restabelecidos.
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS
E
RESPECTIVOS
PERCENTUAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, até o limite
individual estipulado para cada beneficiário.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos de
despesas com instrução dos filhos menores beneficiários de pensão
alimentícia judicial, desde que comprovada a obrigatoriedade do
pagamento seja determinada na decisão judicial.
PENSÃO ALIMENTÍCIA E DEPENDENTES. DUPLA DEDUÇÃO.
MÃE.
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA.
RESTABELECIMENTO
PARCIAL.
Uma vez admitida a dedução com pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, há que se excluir a dedução com dependentes relativa aos
mesmos beneficiários.
Podem ser considerados como dependentes os pais, desde que não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal e não constem em declaração de outro titular, nesta condição.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada.

A 9a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Neste sentido, ao analisar as provas carreadas aos autos pela
impugnante, tem-se que as despesas médicas e com previdência privada estão
comprovadas nos autos, de acordo com os documentos de fls. 11/14.
A interessada juntou prova da filiação de Evaristo de Oliveira
Mendes Júnior, conforme se verifica pela cópia do documento de identidade de fl.
10. Entretanto, esta dedução não pode ser acatada porque o seu filho, no
exercício 2005, já figura como dependente de outra pessoa.
Em relação à Sra. Anísia Moraes Anderlini, mãe da impugnante, a
dedução deve ser restabelecida, pois a dependente não apresentou declaração em
separado e não consta, nesta condição, na declaração de ajuste de outro
declarante, conforme pesquisa realizada em seu CPF.
Deste modo, deve ser mantida a glosa no valor de R$1.272,00 em
relação ao filho Evaristo de Oliveira Mendes Júnior e restabelecido o mesmo
valor no que diz respeito à mãe da impugnante.
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial no valor de
R$38.560,77, o ofício acostado aos autos determina que o Comando Geral da
Polícia Militar desconte dos rendimentos brutos da impugante o equivalente a
50% a serem depositados em nome da Sra Anísia Moraes Anderlini. À primeira
vista, o entendimento poderia ser no sentido de que a mãe da contribuinte seria a
alimentanda. Acontece que em consulta ao Sítio do Tribunal de Justiça do Estado
de Rondônia, o extrato do processo no 000472-0 indica em 12/02/1998, data de
arquivamento com baixa, fl. 40, que a contribuinte responsabilizou-se pelo
pagamento de alimentos aos filhos no percentual de 50% dos seus rendimentos
brutos.
É bem verdade que o único filho de que se tem notícia nos autos é
Evaristo de Oliveira Mendes Júnior. Como a contribuinte não carreou cópia do
acordo e da sentença homologatória, não é possível afirmar quanto do valor
descontado de seus salários seria direcionado a este filho. Neste caso, impossível
admitir que o valor de R$38.560,77 foi pago somente ao filho Evaristo, sempre
lembrando que a hipótese deste pagamento à Sra. Anísia na condição de
alimentanda, à luz do que consta dos autos e da movimentação processual no
sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia está afastada.
Não se pode dizer que a contribuinte desconhece a necessidade de
juntada das peças judiciais que determinaram o acordo para pagamento dos
alimentos, até porque a impugnação veio articulada com a fundamentação legal
que rege a matéria, mais precisamente o artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no
9250, de 1996.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

Importante também ressaltar que não raras vezes apenas com o
ofício emitido pela Vara de Família e com o comprovante de rendimentos, tem-se
admitido a prova da prestação de alimentos. Todavia, no caso específico dos
autos, o ofício não afirma que a mãe da contribuinte é a alimentanda e muito
menos o comprovante de rendimentos indica qual ou quais os beneficiários da
pensão judicial.
A glosa de despesa com instrução relativa ao filho Evaristo Júnior
deve ser mantida, pois a contribuinte não apresentou cópia de sentença judicial
com cláusula que determine, além do pagamento de alimentos, a
responsabilidade pelo pagamento deste tipo de despesa.
Quanto à omissão de rendimentos a defesa não nega a ausência de
informação na declaração de ajuste, razão pela qual a matéria é tratada como
não impugnada.
Nesse caso, por ausência de instauração do contencioso, incide a
regra do artigo 17 do Decreto 70.235/1972 que regula o Processo Administrativo
Fiscal no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, devendo a unidade
de origem, quanto a essa parte, seguir o rito normal de cobrança.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que
apresentou documentos que comprovam a dedução pleiteada a título de pensão alimentícia; que
Evaristo de Oliveira Mendes Junior é seu filho e os documentos acostados comprovam a
dependência e as despesas com instrução e, quanto à omissão de rendimentos jamais teve
qualquer relação de locação com a empresa Smel, nem como locatária, muito menos como
locadora, uma vez que não é proprietária de nenhum imóvel.
Ao final, requer o que segue:
PRELIMINAR
1. Com base no princípio da verdade material e a legislação de
imposto de renda, requer prazo para juntar toda a documentação necessária
para ser analisada e examinada pela autoridade – cópia do pedido de alimentos,
sentença e certidão requerida em 05/01/2012 junto a 1a Vara de
Família/Comarca de Porto Velho/RO e Certidão requerida junto ao Diretor de
Recursos Humanos/PMRO.
MÉRITO
2. Requer o julgamento deste recurso, com base nas provas que
expressão a verdade material, para reconhecer como válidas/comprovadas as
despesas/deduções com despesa com instrução do filho da contribuinte e despesa
com pagamento de pensão alimentícia judicial, a saber:
Despesas com instrução R$ 2.067,00
Pensão alimentícia judicial R$ 38.560,77
3. O cancelamento da obrigação de pagamento de imposto
referente a alugueis, por não constituir renda da contribuinte, conforme copia da
ocorrência policial registrada;
Omissão de alugueis R$ 2.841,93
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

Mais uma vez expresso minha gratidão pela atenção e orientação
recebida junto ao Plantão Fiscal/Receita Federal/Unidade à Rua Levindo Lopes
em Belo Horizonte/MG.
Nestes termos, requer seja acolhido o presente recurso para o fim
de reconhecer as despesas/deduções amparadas pela lei vigente, reconhecer a
inexistência de renda de alugueis, cancelando o debito fiscal reclamado sobre os
respectivos valores.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/12/2011 (e-fl. 54); Recurso Voluntário
protocolado em 11/01/2012 (e-fl. 56), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
integralmente as despesas médicas e a previdência privada e Fapi; parcialmente a dedução de
dependentes, mantendo a dedução de pensão alimentícia e omissão de rendimentos.
Controvérsia:
- R$ 1.272,00, dependente, referente ao filho Evaristo de Oliveira Mendes Junior;
- R$ 2.067,00 de despesas com instrução;
- R$ 38.560,77 de pensão alimentícia e,
- R$ 2.841,93 de omissão de rendimentos de alugueis.
Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, lançando razões preliminares e
combatendo pontualmente as deduções e omissão que foram mantidas.
A preliminar lançada se confunde com o mérito e com ele será analisada.
Fundamentou a r. decisão que: “a glosa de despesa com instrução relativa ao
filho Evaristo Junior deve ser mantida, pois a contribuinte não apresentou cópia da sentença
judicial com cláusula que determine, além do pagamento de alimentos, a responsabilidade pelo
pagamento deste tipo de despesa”.
Alega a recorrente em sua peça de resistência que não apresentou a sentença
judicial, porque na época não era divorciada. Ademais carreou aos autos prova inequívoca de ter
sido ela quem arcou com esse pagamento documento de e-fl. 15 dos autos. (Restabelece-se)
Quanto à glosa de dependente, a recorrente lançou como seu dependente, seu filho
Evaristo, diz a r. decisão: “A interessada juntou prova da filiação, conforme documento,
entretanto no exercício de 2.005, o filho figurava como dependente de outra pessoa”. Onde
encontrar essa informação a respeito do filho da recorrente? Ocorre que tal documento não se
encontra nos autos, conforme a máxima não estando nos autos, não está no mundo. Portanto a
dedução do filho como dependente é válida. Provejo.
Quanto ao lançamento de sua mãe como dependente, não é compatível com a
condição de alimentada, neste sentido, reformo a. r. decisão primeira para indeferir o
restabelecimento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

A r. decisão relativa a dedução de pensão alimentícia, diz o seguinte: “Acontece
que em consulta ao Sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, indica em 12/02/1.998,
que a contribuinte responsabilizou-se pelo pagamento de alimentos aos filhos de 50% dos seus
rendimentos brutos”.
Por primeiro esta informação não está nos autos, e segundo que à época a
recorrente tinha um filho só, portanto eivado de erros a informação do Sítio do TJ, ainda mais
depois da juntada de documentos pela recorrente.
Da pensão alimentícia, embora juntada a destempo, a recorrente carreou aos autos
às e-fls. 97/99, a Ação Homologatória de Revisão de Alimentos, onde figura a recorrente como
alimentante, e sua mãe Anísia Moraes Anderline, como alimentada. Junta também todos os
contra-cheques referentes ao período. Este relator recebe os documentos apresentados em sede
de recurso com estribo no princípio da verdade material. (Restabeleço)
No tocante à omissão de rendimentos, a alegação encontra-se processualmente
preclusa uma vez que não havia sido expressamente formulada na impugnação, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste à recorrente em sua
insurgência.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, e no mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de dependente,
dedução de pensão alimentícia e dedução de despesas com instrução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator Designado.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento das deduções.

Dedução do dependente Evaristo
A DRJ assim se manifestou sobre a glosa da dedução do dependente Evaristo (fl.
44):
A interessada juntou prova da filiação de Evaristo de Oliveira Mendes Júnior, conforme
se verifica pela cópia do documento de identidade de fl. 10. Entretanto, esta dedução
não pode ser acatada porque o seu filho, no exercício 2005, já figura como dependente
de outra pessoa.
Não merece reparos essa decisão, considerando que há impedimento legal para a
dedução concomitante do mesmo dependente por mais de um contribuinte (art. 35, §4o, Lei no
9.250/96).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

Com relação ao posicionamento do relator referente à inexistência de documentos
nos autos, é importante observar que os julgadores que compõem o colegiado “a quo” são
autoridades fiscais e sua palavras, no exercício das atribuições, têm fé pública. Ademais, não é
permitida a juntada de DIRPF de terceiros nos autos, pois implicaria em quebra do sigilo fiscal
de terceiros (art. 198, CTN).
Finalmente, é importante observar que o próprio contribuinte, em seu recurso,
concordou expressamente com a glosa (fl. 58):
Ao analisar as provas carreadas a Receita entendeu que a dedução referente a Sra.
Anisia Moraes Anderlini deve ser restabelecida. A dedução relativa ao filho Evaristo
de Oliveira Mendes deve ser glosada.
(...)
Portanto, do valor constante na declaração R$ 2.554.00, deve ser restabelecida o valor
que diz respeito à mãe da contribuinte e mantida a glosa no valor de R$ 1272,00.
(g.n.)

Dedução da dependente Anísia
Com relação à dependente Anísia, mãe da impugnante, houve o restabelecimento
da dedução por parte da DRJ (fl. 45), não havendo, portanto, lide sobre a matéria.
Ademais, reformar a decisão de piso para excluir essa dependente implicaria em
“reformatio in pejus”, o que é vedado.

Despesas com instrução do filho Evaristo
Somente é permitida a dedução de despesas com instrução do contribuinte ou de
seus dependentes (art. 8o, II, “b”, da Lei no 9.250/96). Constatado que o filho Evaristo não é
dependente, deve ser mantida a glosa.

Despesas com pensão alimentícia pagas para a dependente Anísia
A contribuinte carreou aos autos documentos que comprovam que a pensão
alimentícia foi paga para sua mãe, a Sra. Anísia (fls. 94/101).
Não é permitida a dedução de pensão alimentícia paga ao dependente, nos termos
do art. 78, §1o, do Decreto no 3.000/99, motivo pelo qual a glosa deve ser mantida.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.102 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.002876/2007-17

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital